Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. TERMO INICIAL ANTERIOR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Para a caracterização da união estável é necessário o cumprimento simultâneo dos critérios de publicidade, continuidade e durabilidade da relação, com a clara intenção de formar família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
3. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito concernente a affectio maritalis, impõe-se a manutenção da sentença que não reconheceu o vínculo naquele determinado período.
4. Recurso não provido.